Tribunal: TJMT
Processo: 1010250-63.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010250-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), MARIA HELENA SOARES - CPF: 022.260.731-91 (AGRAVANTE), JURACY JOSE DA SILVA - CPF: 205.201.661-91 (AGRAVANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA HELENA SOARES (AGRAVANTE), JURACY JOSE DA SILVA - CPF: 205.201.661-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO AO ARGUMENTO DE QUE O VALOR APONTADO NÃO CORRESPONDENTE AO REAL E ATUAL VALOR DO BEM PENHORADO – REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC/2015 NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil, não há amparo legal que dê guarida ao pedido de nova avaliação dos bens penhorados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010250-63.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE DOM AQUINO

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA HELENA SOARES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Dom Aquino/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Judicial
”

(Proc. nº 0000360-84.1999.8.11.0034), já em fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra o agravante por EVALDO REZENDE FERNANDES, homologou o laudo da avaliação do imóvel penhorado por não haver dissenso quanto a isso entre as partes, mas rejeitou o pleito de redução de penhora por entender que “
o pedido encontra-se precluso, eis que já houve decisão quanto à redução da penhora às fls. 210/211
”, anotando, neste particular, ainda, que “
o feito já tramita há vários anos, desde 1.999
” e que “
o indeferimento da redução da penhora não acarretará prejuízo ao devedor, vez que será restituído o que sobejar ao pagamento do principal, nos termos do art. 907 do CPC
” (cf. Id. nº 90552963).

O Espólio/agravante discorre sobre a “
necessidade de nova avaliação
”, dizendo que o laudo homologado pelo juiz foi elaborado há quase quatro anos, e que, portanto, é evidente que “
o valor de avaliação se encontra defasado, não podendo servir como valor válido dos bens para balizar um leilão público judicial
” (sic – cf. Id. nº 90552955 - pág. 13).

Alega que o dano e o risco ao resultado útil do processo caracteriza-se pela “
iminência de ser levado a leilão judicial eletrônico bens do patrimônio do agravante por valor muito aquém do real valor de mercado
”, e de que “
a não concessão do efeito suspensivo ao presente Recurso significa, na prática, tornar inútil o eventual provimento do agravo, pois já se terá produzido, para o agravante, dano de difícil ou impossível reparação
” (sic – cf. Id. nº 90552955 - pág. 24),

Pede, sob esses
fundamentos, provimento do recurso “
para o fim de determinar a realização de nova avaliação do bem penhorado
”; requer, de imediato, suspensão da tramitação do feito na origem (cf. Id. nº 90552955 - pág. 25/26).

A decisão vinculada ao Id. nº 92593459 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 94154992, o agravado pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que em outubro de 1999 o agravado deu início ao cumprimento da sentença, requerendo a intimação da agravante Maria Helena Soares para que efetuasse o pagamento dos honorários advocatícios fixados, cujo valor inicial, conforme o cálculo apresentado pelo exequente, equivalia, na data de 22/09/1999, ao montante de R$ 4.604,20 (cf. Id. nº 55546090 - pág. 279

dos autos de origem).

Em fevereiro de 2014, após o falecimento da executada, houve a substituição processual pelo seu Espólio, acompanhado do pedido de nova avaliação do imóvel, porque, na visão do Espólio, “
o laudo elaborado em 2013, avaliou o bem em R$ 1.800,00 o hectare (...) muito aquém do valor das terras comercializadas na região, onde as terras atingem o valor de oito a dez mil reais o alqueire
” (cf. Id. nº 55551651 - pág. 30), pleito atendido pelo MM. Juiz, que determinou a realização de nova avaliação, com a ressalva de que o Oficial de Justiça deveria observar as várias características do imóvel rural denominado “Fazenda Conceição”, localizado no município de Dom Aquino/MT, “
como benfeitorias, localização e qualquer outra circunstância que pudesse influenciar no preço
” (cf. Id. nº 55551651 - pág. 54 dos autos de origem).

Na sequência, sobreveio aos autos o “Laudo de Avaliação 01/2016”, que atribuiu a “
01 (um) hectare o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), e ao bem avaliado o valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)
” (cf. Id. nº 55551651 - pág. 66 dos autos de origem).

O Espólio/agravante novamente discordou, dizendo que houve “
erro/equívoco ao atribuir ao bem, preço muito aquém do valor real de mercado em evidente prejuízo ao Executado, porque segundo os negócios praticados na região, os imóveis rurais tiveram uma considerável valorização nos últimos anos, ainda mais levando-se em conta que o imóvel de situa a apenas 20 km da sede do município
” (cf. Id. nº 55551651 - pág. 69 dos autos de origem).

O MM. Juiz novamente deferiu o pedido, ressaltando, porém, que “
entre as diligências já realizadas, não houve significativa alteração entre o valor atribuído ao hectare, embora neste último ato tenha sido considerada todas as benfeitorias existentes no imóvel
”, porém, para elucidar a questão, determinou a realização de novo laudo pormenorizado, “
constando as várias características do bem que possa influenciar em seu preço, bem como as fontes consultadas para a avaliação
”, e, ainda, determinou que o exequente apresentasse cálculo atualizado da dívida executada (cf. Id. nº 55551651 - pág. 76 dos autos de origem).

O Oficial de Justiça apresentou então o “Laudo de Avaliação nº 03/2017”, contendo as seguintes especificações,
verbis
:

O hectare em espécie avaliado corresponde a terra com as seguintes características e benfeitorias: terra com partes formadas com capim braquiária e não formadas; área ondulada com serras; há partes de terra de cultura, arenosa e com pedras; várias nascentes de águas naturais; cercas de arame liso e farpado em ruim estado de conservação; curral de madeira precário; casa de alvenaria bastante danificada; há energia elétrica; distante 24 km da sede da comarca.

As características do bem são as acima expostas, sendo que as benfeitorias pouco acrescentam no seu valor, em razão da precariedade que se encontram as cercas, o curral, a casa e as pastagens existentes naquele imóvel.

Na avaliação constata-se que o imóvel precisa ser refeito as pastagens em sua totalidade, e assim todas as 'benfeitorias' acima descritas.

Valor da Avaliação: Após, ter procedido às averiguações de praxe, atribuo a 01 (um) hectare o valor de R$ 3.000,00,00 (três mil reais).

Atribuo ao bem avaliado acima especificado o valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) (cf. Id. nº 55551651 - pág. 91 dos autos de origem).

Por sua vez, o exequente/agravado apresentou planilha atualizada de débito no valor de R$ 41.273,36 (cf. Id. nº 55551651 - pág. 117 dos autos de origem), e requereu a homologação do cálculo e do laudo de avaliação do imóvel.

Na sequência, sobreveio a decisão agravada proferida nos seguintes termos:

Trata-se de cumprimento de sentença proposto EVALDO REZENDE FERNANDES em face do ESPÓLIO DE MARIA HELENA SOARES, partes devidamente qualificadas nos autos.

Em síntese, verifica-se dos autos que após manifestação das partes houve o deferimento da redução da penhora do bem imóvel para o teor de 50% bem como de reavaliação do bem (fls. 210/211 e fls. 226).

A nova avaliação foi realizada às fls. 219.

Às fls. 222 a parte executada discordou da avaliação e pugnou por nova realização.

O pedido foi deferido em fls. 226 e realizado às fls. 237.

Posteriormente, o executado alegou novamente excesso de penhora pugnando pela redução e apresentando cálculo do débito exequendo (fl. 239/242), ao passo que o exequente concordou com a avaliação requerendo a designação de praças e apresentou apuração da dívida (fls. 243/245).

Ante a divergência dos cálculos foi determinado realização pela contadoria judicial (fls. 246).

Às fls. 249 foi apresentado o cálculo da contadoria, tendo o exequente manifestado sua concordância em fls. 251 e reiterado o pedido de designação de leilão (fls. 252).

Por sua vez, a parte contrária insurgiu ao cálculo alegando que este deveria ter aplicação quanto aos juros legais no percentual de 6% ao ano do vencimento até 11.01.2003 (período de vigência do CC/1916) e 12% ao ano a partir de 11.01.2003 (data da vigência do CC/2002), pugnou por fim pela redução da penhora para 15 ha. e apresentou cálculo.

A ref. 11 o exequente manifesta estar de acordo com a integridade dos autos digitalizados e pugna pela designação de leilão do imóvel para pagamento de valores controversos e seguir quanto aos valores incontroversos.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

I - DO CÁLCULO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL - HOMOLOGAÇÃO.

Nota-se que as partes não se insurgiram quanto a avaliação do imóvel realizada nos autos, entretanto há divergência no cálculo apresentados pelas partes.

O executado manifesta a sua discordância em relação à planilha de cálculo formulada e apresentada pela exequente, mas tão-somente no que no que diz respeito à aplicação dos juros, sob o argumento de que estão sendo computados fora dos ditames legais, vez que o débito em execução é vencido em 31/03/1999 e, portanto, estaria sob o abrigo do artigo 1.062, do Código Civil de 1.916, não podendo ser aplicado juros acima de 6% ao ano antes do vencimento até 11/01/2003 – período de vigência do C.C. de 1.916, e que só à partir de então poderia incidir os juros de 15% ao ano.

Tal argumento merece ser acolhido, já que o cálculo apresentado pela parte exequente computa os juros de 12% (doze por cento) ao ano do valor devido, não observando a taxa de juros nos termos do Código Civil de 1.916 até a data da entrada em vigor do novo Código Civil de 11.01.2003, de modo que só à partir desta data passa a aplicar a taxa de 12% ao ano, também sem capitalização, o que se demostra que os cálculos apresentados pela parte executada encontra-se dentro dos parâmetros legais.

Aliás, o patamar de juros legais moratórios devido é de 6% ao ano, ou 0,5% ao mês, consoante artigo 1.062 do Código Civil de 1.916, até o seu período de vigência; e de 12% ao ano, ou 1% ao mês, a partir de 11 de janeiro de 2003, data que passou a viger o Novo Código Civil, consoante seu artigo 406 do C.C./02.

(...).

Dessa forma,
considerando que o cálculo apresentado pelo executado de R$ R$ 41.273,36 às fls. 253/257 mostram-se corretos, e por não haver discordância da avaliação do imóvel realizada nos autos, HOMOLOGO-OS, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

II - DA REDUÇÃO DE PENHORA.

Em que pese a exequente ter se manifestado às fls. 253/255 pela redução da penhora para o total de 15 ha, tal medida não merece acolhimento já que o pedido se encontra precluso, eis que já houve decisão quanto à redução da penhora às fls. 210/211.

Aliás, é de se ressaltar, por oportuno, que o feito já tramita há vários anos, desde 1.999, sem que o exequente conseguisse satisfação no adimplemento de seu débito.

Além do mais, o indeferimento da redução da penhora não acarretará prejuízo ao devedor, vez que será restituído o que sobejar ao pagamento do principal, nos termos do art. 907 do CPC.

(...)

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intime-se pessoalmente o executado das datas designadas."

Inconformado, o Espólio/agravante alega que a avaliação do imóvel ainda não condiz com o valor real do bem, porquanto realizada em 12/11/2017 e, naquele momento, o valor médio do hectare na região onde está localizada a Fazenda Conceição realmente era de R$ 3 mil e, por este fato, não houve manifestação quanto ao teor do laudo apresentado pelo meirinho; porém, agora, transcorridos mais de quatro anos desde a elaboração, é inaceitável que o imóvel seja levado à hasta pública com valor defasado, fora da realidade, já que as terras da região tiveram considerável valorização, sendo que a média atual do

hectare é de R$ 8 mil.

Sobre a possibilidade de repetição da avaliação do bem penhorado, é certo que a renovação do ato é admitida, porém, somente em casos específicos, previstos no art. 873 do Código de Processo Civil, que dispõe o seguinte:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”.

A avaliação do bem penhorado garante a justeza do processo executivo, evitando o enriquecimento sem causa da parte exequente ou adquirente do bem penhorado em desfavor do executado de modo a impedir a expropriação por valor incompatível com o real valor do bem penhorado.

O valor da avaliação de imóvel penhorado é definido a partir de cotações obtidas junto ao mercado imobiliário local, que de fato sofre flutuações sazonais com impacto variável no valor desses bens, ou seja, a avaliação do bem se relaciona com o chamado “valor de mercado”, e este sofre oscilações provocadas pela variação dos valores praticados na venda ou oferta de bens em similitude de condições e qualidades.

No caso, o Espólio/agravante suplica que nova realização seja realizada, alegando genericamente que o
dano e o risco ao resultado útil do processo, caracteriza-se pela “
iminência de ser levado a leilão judicial eletrônico bens do patrimônio do agravante por valor muito aquém do real valor de mercado
” e de que, “
a não concessão do efeito suspensivo ao presente Recurso significa, na prática, tornar inútil o eventual provimento do agravo, pois já se terá produzido, para o agravante, dano de difícil ou impossível reparação
” (sic – cf. Id. nº 90552955 - pág. 24/25), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação processual, invocando reiteradamente a tese de que
é inaceitável que o imóvel seja levado à hasta pública com valor defasado, que não condiz com a realidade atual, já que as terras da região supostamente tiveram considerável valorização desde a elaboração do laudo.

Ora, já foram realizadas três avaliações nos autos, a primeira no ano de 2013, a segunda em 2016 e a terceira no ano de 2017, todas por Oficial de Justiça, sendo que nesta última, há minuciosa observância das especificações e características do imóvel, bem como transcrição clara e precisa dos parâmetros utilizados para a definição do valor do hectare. O que está evidente, na hipótese, é a tentativa espúria do Espólio/agravante de impor entraves desnecessários ao pagamento do débito inadimplido desde o longínquo ano de 1999, cuja demanda se arrasta há mais de 22 anos sem que tenha alcançado sem fim.

Não obstante o Espólio/agravante insista que as avaliações constantes dos autos não correspondem ao real valor do imóvel penhorado, não há qualquer resquício de prova apta a comprovar essa alegação; de todo modo, o valor de avaliação servirá apenas de base para lance inicial no leilão, não significando dizer que o imóvel será arrematado pelo exato valor da avaliação.

A jurisprudência entende como erro de avaliação somente uma considerável disparidade entre o laudo oficial e os particulares, ou seja, é necessário criar uma dúvida fundada quanto ao real valor do imóvel, reforçada por argumentos robustos que convença o juiz da necessidade da repetição, hipótese diversa da dos autos, já que o Espólio/agravante se limita apenas em queixar-se do valor da avaliação, alegando que o preço apontado é vil, mas não comprova qualquer divergência ou inconsistência no cálculo elaborado pelo avaliador de justiça.

A propósito, a jurisdição deste Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEIS - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A AVALIAÇÃO FEITA POR PERITO DO JUÍZO E DEFERIU PEDIDO DE HASTA PÚBLICA – EFEITO SUSPENSIVO – DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO EM OUTRA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 784, § 1º, DO CPC – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A OSCILAÇÃO DO MERCADO - ART. 873, II, DO CPC - PRECEDENTES DESTA CORTE – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A existência de outra ação em que se discute o débito constante do título executivo não obsta o seguimento da execução, consoante dicção do parágrafo 1º do art. 784 do CPC, mormente quando a ação ordinária (Código 9088) já tenha sido julgada improcedente, como no caso. Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).A parte Agravante não logrou êxito em comprovar qualquer das hipóteses, vez que não trouxe qualquer elemento concreto de eventual ocorrência de equívoco do Oficial Avaliador, nem provas contundentes de oscilações do mercado imobiliário que admita nova avaliação. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI nº 1013581-92.2017.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Julgado em 14.05.2018).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM – SUPOSTA VALORIZAÇÃO – MERAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 873, do NCPC, apenas excepcionalmente se admite a realização de uma nova avaliação, ou seja, desde que ocorra erro ou dolo do avaliador; se verificar, após a conclusão do laudo, que houve substancial alteração de seu valor, ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Não demonstrado o descompasso entre a avaliação realizada e o valor real e atual do imóvel penhorado, não há o que se falar em nova avaliação” (TJMT – Terceira Câmara Cível – RAI nº 63.222/2016 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - DJe do dia 10/08/2016).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O art. 873 do Código de Processo Civil admite nova avaliação do bem penhorado quando comprovado erro ou dolo do avaliador, se houver indício de alteração substancial do valor do bem, ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído na primeira avaliação. Não demonstrado que o caso dos autos se subsume a uma das hipóteses taxativamente previstas em lei, não há que se falar na realização de nova avaliação. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 20/06/2018 - DJE 28/06/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM – SUPOSTO ERRO NO LAUDO PERICIAL – MERAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO. A reavaliação do bem é medida excepcional, devendo ocorrer quando comprovado erro ou dolo do avaliador, conforme disposto no art. 873 do Código de Processo Civil. Não havendo elementos a descaracterizar o laudo de avaliação, deve ser indeferido os reclamos da parte, sendo certo ainda que o perito não está obrigado a seguir as regras impostas pelas partes e, sim, observar os procedimentos legais aplicáveis ao caso. (TJMT– Vice-Presidência – Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 13/12/2017 – DJE do dia 24/04/2018).

Ademais, simples alegação ou manifesto inconformismo não tem o condão de autorizar a realização de nova perícia, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública, só se admitindo o questionamento dessa presunção de verdade nas hipóteses do artigo 873 do CPC, o que, no caso, não restou comprovado nos autos, repita-se.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021